Tribunal: TJMT
Processo: 1024279-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
VISTOS...
Agravo Interno aviado por Monica de Oliveira Haddad, em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento movido em desfavor de Vicente Jose Marino, que indeferiu a liminar de antecipação de tutela recursal.
Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que restou demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que seu patrimônio está sendo dilapidado, em razão do descumprimento pelo agravado, em não realizar a alteração do contrato social da empresa que deixou de ser sócia.
Não houve apresentação de contrarrazões, diante da ausência de angularização.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento fora interposto com o objetivo de ver concedida a tutela recursal, para determinar ao agravado que proceda com a alteração do Estatuto Social da empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda., retirando o nome da autora/agravante como sócia e, ainda, informando tal retificação a Junta Comercial. Inicialmente, houve o indeferimento do pedido liminar.
Entretanto, analisando detidamente as razões recursais e os documentos colacionados nos autos, entendo por bem rever o posicionamento adotado na decisão objurgada, porém, postergo a sua apreciação para após a manifestação da parte contrária.
In casu, restou consignado nos autos que a agravante teve formalizado seu pedido de retirada do quadro societário da empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda., em 15/08/2017, tendo ocorrido a Retificação da Ata de Reunião, com o seu registro, em 31/01/2018, contendo as seguintes deliberações:
“[...] Ordem do dia: deliberar sobre: 1 –Retirada da sócia Monica das Sociedades; 2 – Apuração dos haveres; 3- Dividas das sociedades em que o Sr. Fábio Luís de Mello Oliveira é garantidor, na qualidade de fiador ou avalista; 4- Exclusão da negativação da sócia Monica. Deliberação: 1- Os sócios acordaram, por unanimidade, com a retirada da sócia Monica da sociedade, estabelecendo-se entre os sócios que a responsabilidade da sócia retirante está condicionada, na proporção de suas quotas, a fatos geradores ocorridos até a presente data. Serão adotadas todas as providências para a alteração do Contrato Social das pessoas jurídicas acima referidas. 2 – Por unanimidade, acordara em realizar uma auditoria independente, ampla e irrestrita, nas contas das duas pessoas jurídicas Marino & Oliveira Haddad Ltda.-EPP e Marino & Haddad Ltda., inclusive com acesso às contas bancárias, para se apurar os haveres, com o levantamento de todas as dívidas, inclusive trabalhistas e tributárias, em nome das sociedades, até a presente data, em que a sócia Monica permaneceu nas mesmas, assumindo cada um dos sócios todas as dividas na proporção das respectivas quotas (55% - Sra. Monica e 45% - Sr. Vicente); 3- Os sócios deliberaram em promover a imediata exclusão do nome do Sr. Fábio Luís de Mello Oliveira da qualidade de fiador ou avalista de todo e qualquer tipo de contrato existente em nome da sociedade (exemplos: Banco Safra, Shopping Pantanal, Shopping Portal, Shopping Porto Velho e CPA1); 4- Ficou acordado que o Sr. Vicente, na qualidade de sócio administrador, providenciará a imediata baixa da negativação por ele realizada em nome da sócia Monica.[...]” (Id no 66941974)
Da análise, é possível extrair que na Ata de Reunião restou deliberado que a partir daquele ato, a Agravante seria excluída do quadro de sócios, sendo de responsabilidade do sócio administrador, ora agravado, providenciar todas as baixas para a retirada de seu nome, imediatamente e, por outro lado, que também seria realizado o levantamento de todas as dívidas, inclusive trabalhistas e tributárias em nome das sociedades, para apuração dos haveres.
Desta forma, inegável que ambas as partes possuem obrigações para a concretização e efetivação da saída da agravante da sociedade.
Assim, para aferir a relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação essencial que se aguarde a oitiva da parte contrária, assegurando a paridade de tratamento e o exercício efetivo do devido processo legal, para resguardar a melhor solução do conflito posto a julgamento, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seus artigos 3o, §2o e 7o.
Portanto, imperioso que seja revogada a liminar outrora indeferida, para que seja reanalisada a tutela de urgência posteriormente.
Aliás, nesse sentido já se manifestou este Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO - TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
De fato, para a adoção da medida pleiteada, qual seja, a retirada da agravante do quadro societário da empresa, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza. (N.U 1002350-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)
Com essas considerações, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão lançada em Id 67348985 do presente recurso, para o fim de postergar a apreciação da tutela de urgência recursal, para após a manifestação da parte contrária.
Intimem-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator